Tribunal: TJDFT
Processo: 0737189-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737189-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA FLOR MEDRADO MONTEIRO D E S P A C H O Prossiga-se na forma do determinado ao cabo no ID 63688696, com a remessa dos autos ao MP. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator